Tribunal: TJMT
Processo: 1019164-27.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019164-27.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (EMBARGADO), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (EMBARGADO), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (ADVOGADO), JACKSON WESLEY VALERIO - CPF: 786.851.761-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Ementa:

direito processual civil. embargos de declaração. ausência de omissão, contradição ou obscuridade. inadequação da via recursal. rediscussão do mérito. rejeição.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou os embargos declaratórios anteriormente interpostos pelo embargante e acolheu os embargos da embargada para majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado cobrado na inicial, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na suposta omissão quanto à tempestividade dos recursos especiais interpostos na demanda e na alegada violação ao princípio da unirrecorribilidade, além da argumentação de erro material no reconhecimento da inexigibilidade do título judicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria de mérito, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

4. A alegação de omissão sobre a tempestividade dos recursos especiais restou prejudicada pela decisão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo, fundamentada no julgamento do AREsp no 763.248/MT.

5. Não há contradição interna no acórdão embargado, pois as premissas e conclusões adotadas são coerentes e alinhadas com o conjunto probatório e normativo.

6. A alegada cisão dos recursos não demonstrou qualquer impacto no desfecho da controvérsia, não cabendo sua análise por meio dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à reanálise do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido."

R E L A T Ó R I O

Cuida- se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto JACKSON WESLEY VALERIO contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado que, nos autos do Recurso de Embargos de Declaracao no 1019164-27.2020.8.11.0041, à unanimidade, rejeitou os aclaratorios opostos pelo embargante, e acolheu os embargos opostos pela Cassi
“para sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado cobrado na inicial nos termos do art. 85, §§1o e 11, do CPC”
(cf. Id. no 266720254).

O exequente/embargante defende em síntese, a existência de vício de omissão, sustentando que a decisão embargada não abordou a tempestividade dos recursos especiais interpostos no curso da demanda, o que impactaria diretamente a exigibilidade do título executivo objeto da controvérsia.

Aduz, ainda, que a separação dos recursos teria violado o princípio da unirrecorribilidade, contrariando jurisprudência desta própria Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

Defende, por fim, que a inexigibilidade do título judicial reconhecida no acórdão embargado decorre de erro material que deve ser corrigido.

Pede, pois o reconhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam corrigidos os vícios apontados e garantido o trânsito em julgado do acórdão, com a consequente execução do título judicial atualizado (cf. Id. no 269421753).

A executada/embargada ofertou as contrarrazões de Id. no 271468897, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a interposição de recurso de embargos de declaração, os
“embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência”
(STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

Acrescendo, ainda, que, no pronunciamento do eg. STJ, os
“embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador”
(Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

E trago a lição de Vicente Greco Filho
, “a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)”
. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2o vol, 11a Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, a embargante deixa bem claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixa do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito recursal, não há vício algum a ser saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

O acórdão objeto dos embargos de declaração examinou de forma clara as controvérsias suscitadas, conforme se observa na fundamentação adotada.

A suposta omissão relativa à tempestividade dos recursos especiais foi, na prática, indireta e suficientemente abordada, pois, ao reconhecer a inexequibilidade do título judicial com base no julgamento do AREsp no 763.248/MT (que anulou as astreintes outrora fixadas), restou prejudicada a análise específica dessa questão.

Ressalte-se que a contradição passível de correção por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre dentro do próprio julgado, isto é, quando as premissas e as conclusões da decisão são incompatíveis entre si.

No caso em tela, não se verifica contradição interna alguma, pois a decisão impugnada foi coerente e alinhada com o conjunto de fundamentos apresentados, o que o embargante classifica como
“contradição”
representa, em essência, mero inconformismo com a solução jurídica adotada, não cabendo revisão por meio de embargos de declaração, que têm natureza e alcance restritos.

Além disso, no que diz respeito ao argumento de que a cisão dos recursos contrariaria a jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça, o embargante não demonstrou de que forma tal circunstância poderia conduzir a um resultado diverso do já proclamado.

A matéria foi analisada e decidida, de modo que qualquer questionamento acerca da formação da coisa julgada deve seguir o instrumento processual próprio, não se prestando os embargos declaratórios a essa finalidade.

Assim, não se evidencia a existência de qualquer vício que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025